Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700509-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOURA SOUZA, AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Em respeito ao princípio da cooperação, intime-se a agravante para que junte aos autos os extratos das contas bancárias que entende ainda estarem bloqueadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora